Tribunal: TJES
Processo: 5008566-11.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucessão
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008566-11.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FLAVIA BORGES GOMES LOBO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008566-11.2021.8.08.0035

APELANTE: FLÁVIA BORGES GOMES LOBO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “cumprimento definitivo de sentença coletiva” ajuizado por FLÁVIA BORGES GOMES LOBO, ora Apelante, em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ora Apelado.

Pela sentença id 1983957, o MMº. Juiz de Direito
a quo
indeferiu a petição inicial por entender que o cumprimento de sentença não era via adequada para satisfação do alegado direito autoral, extinguindo o feito, sem resolução de mérito.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id 1983960 em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença para que seja determinada a expedição de alvará judicial em seu benefício ao argumento de que não é justo e razoável que os herdeiros de credores do Apelado – servidores beneficiados pelo acordo realizado na ação ajuizada pelo SINDISAÚDE (processo n.° 1138606-91.1998.8.08.0024) e cujo RPV já teria sido emitido – tenham que despender valores com a propositura de inventário para receber o que lhes é de direito.

Devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões, consoante certidão id 1983963.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 20 de Abril de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008566-11.2021.8.08.0035

APELANTE: FLÁVIA BORGES GOMES LOBO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “cumprimento definitivo de sentença coletiva” ajuizado por FLÁVIA BORGES GOMES LOBO, ora Apelante, em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ora Apelado.

Pela sentença id 1983957, o MMº. Juiz de Direito
a quo
indeferiu a petição inicial por entender que o cumprimento de sentença não era via adequada para satisfação do alegado direito autoral e que a pretensão autoral “
possui nítido caráter sucessório e, portanto, extrapola a competência desta Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente”
, extinguindo o feito, sem resolução de mérito.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id 1983960, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença para que seja determinada a expedição de alvará judicial em seu benefício ao argumento de que não é justo e razoável que os herdeiros de credores do Apelado – servidores beneficiados pelo acordo realizado na ação ajuizada pelo SINDISAÚDE (processo n.° 1138606-91.1998.8.08.0024) e cujo RPV já teria sido emitido – tenham que despender valores com a propositura de inventário para receber o que lhe é de direito.

Devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões, consoante certidão id 1983963.

Pois bem.

De pronto, cumpre destacar que, muito embora a Apelante aduza que não é razoável que lhe seja imposto o ônus de arcar com o procedimento de inventário para receber o que lhe seria devido, tem-se que assiste razão ao Juízo
a quo
ao determinar a extinção do presente processo.

Com efeito, ainda que se entenda que o que se objetiva pela presente ação seja exclusivamente a expedição de alvará judicial para levantamento dos valores devidos, o processamento (da ação) esbarra em duplo óbice: a incompetência das Varas da Fazenda Pública para analisar e julgar o pedido e a necessidade de adequação dos documentos que instruem a petição inicial e que são indispensáveis para o prosseguimento de ações afetas aos procedimentos de jurisdição voluntária.

Há que se consignar, ainda, que foi determinada pelo Juízo
a quo
a manifestação da parte autora consoante id 1983953, tendo a Apelante restringido-se a requerer o prosseguimento da ação pelos mesmos argumentos esposados no recurso de apelação.

Diante disso, registro a conclusão alcançada pelo magistrado, a guisa de fundamento da extinção do processo sem resolução de mérito:

“(...)

Feito este relatório, observa-se que o procedimento proposto pela exequente, qual seja, "cumprimento definitivo de sentença coletiva", não se mostra cabível no caso em tela. Isto porque, conforme esclarecido pela própria interessada, “o valor já se encontra disponível no BANCO BANESTES, [...] podendo ser verificado o nome da servidora na listagem dos servidores beneficiados”.

À vista disso, revela-se inadequada a instauração do procedimento de cumprimento definitivo de sentença coletiva, pois já não há mais discussão do quantum debeatur, tendo sido inclusive depositado o valor homologado pelo juízo.

Nesse sentido, trago à baila trecho da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Drª. Heloisa Cariello, proferida nos autos da Ação Coletiva nº 1138606-91.1998.8.08.0024, na qual reafirma a desnecessidade dos credores peticionarem naqueles autos requerendo execução individual ou algo equivalente, ou ainda, o ajuizamento de autorização judicial para saque pelos herdeiros, considerando que a medida prescinde de deliberação judicial:

De toda sorte, é bom que se diga que o Executado já se predispôs a efetuar o pagamento mediante RPV, cujo ofício, aliás, já foi expedido por este juízo.

Registre-se que, já tendo sido expedido o ofício de RPV, instruído com lista discriminando os nomes dos servidores substituídos e os valores dos seus respectivos créditos, basta que os herdeiros compareçam ao BANESTES, munidos de escritura pública de partilha de bens do falecido credor (na qual seja apontado o crédito reconhecido nestes autos), para fins de saque da verba, sem a necessidade de autorização judicial. (grifei)

De igual forma, em relação aos servidores beneficiados pelo acordo homologado nestes autos, cujos nomes constam nas planilhas de fls. 418/441 e 456/405, basta que compareçam ao BANESTES munidos de documento de identificação pessoal para que recebam seus créditos, sendo despiciendo peticionar nestes autos requerendo execução individual ou algo equivalente.

Não há razões, portanto, para prosseguimento deste cumprimento de sentença, nos moldes dos artigos 534 e 535 do CPC.

Registro que a interessada foi intimada da referida irregularidade em sua petição inicial e não promoveu a adequação necessária.

Ante o exposto, entendo ser o caso de extinção do feito sem julgamento do mérito.

Ainda que não fosse essa hipótese e houvesse complementação da exordial visando o prosseguimento do feito como “habilitação de herdeiro” ou ainda, “alvará judicial para liberação de valores em favor da herdeira”, igualmente, não vislumbraria outra solução.

Não se pode olvidar que a pretensão autoral, seja qual for a nomenclatura utilizada pela autora, gira em torno de um fundamento principal que possui nítido caráter sucessório e, portanto, extrapola a competência desta Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente.

A alegação da exequente de que “não provém de recursos financeiros para arcar com as custas e emolumentos de um processo de inventário extrajudicial”, denota que tem ciência do procedimento adequado para a resolução de sua demanda, mas optou por não fazê-lo.

(...)”

Portanto, cuidando-se, na hipótese, de cabimento de procedimento de jurisdição voluntária, a deflagração de cumprimento individual de sentença coletiva revela, ante a ausência de lide resistida, a inadequação da via eleita e a falta de interesse de agir.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008566-11.2021.8.08.0035

APELANTE: FLÁVIA BORGES GOMES LOBO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
C
UMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA –
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR
– RECURSO DESPROVIDO.

C
uidando-se, na hipótese, de cabimento de procedimento de jurisdição voluntária, a deflagração
de cumprimento individual de sentença coletiva revela, ante a ausência de lide resistida, a inadequação da via eleita e a falta de interesse de agir.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível em que é Apelante FLÁVIA BORGES GOMES LOBO e Apelado ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.